Tribunal: TCU
Processo: 035.039/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas na prestação de contas de termo de compromisso firmado com o Município de Turiaçu, MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da impugnação parcial de despesas na prestação de contas do Termo de Compromisso TC/PAC 529/2011, firmado com o Município de Turiaçu, MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §8o, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Raimundo Nonato Costa Neto, Joaquim Umbelino Ribeiro e a empresa VH Construtora Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Costa Neto, Joaquim Umbelino Ribeiro e da empresa VH Construtora Ltda. e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Raimundo Nonato Costa Neto e VH Construtora Ltda., solidariamente: Valor Data R$ 131.469,91 5/9/2012 9.2.2. Raimundo Nonato Costa Neto: Valor Data R$ 3.960,00 10/9/2012 9.2.3. Joaquim Umbelino Ribeiro: Valor Data R$ 1.559,93 23/6/2017 9.3. aplicar multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a Raimundo Nonato Costa Neto e à empresa VH Construtora Ltda., a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial dos valores, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.